Tribunal: TJDFT
Processo: 0717061-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECRETAÇÃO DE REVELIA DE RÉU PRESO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. EVIDENTE PREJUÍZO. ACOLHIMENTO. NULIDADE DA AUDIÊNCIA E DECISÃO QUE DECRETOU REVELIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O acusado que foi devidamente intimado da audiência, mas foi preso antes da sua realização, não pode ter a revelia decretada, sendo evidente o prejuízo oriundo da medida, que impediu o acompanhamento da produção probatória pelo acusado e a realização do seu interrogatório judicial, o que atenta contra os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
2. Recurso conhecido. Preliminar acolhida para cassar a decisão que decretou a sua revelia, anular o processo a partir da audiência e remeter os autos à origem, para que se reabra a instrução probatória com a realização do interrogatório judicial do acusado.